Tribunal: STF
Processo: HC 67725
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-24
Data de publicação: 1989-10-24

Ementa:
'HABEAS-CORPUS: CABIMENTO, PARA VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CRIME
CONTINUADO, QUANDO DEPENDENTE DE MERA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATOS
CERTOS.
CRIME CONTINUADO: INEXISTÊNCIA: QUATRO ROUBOS, PRATICADOS NO CURSO
DE DOIS ANOS, EM CIDADES DIVERSAS E COM DIFERENTES CUMPLICES.